Tribunal: TJDFT
Processo: 0723065-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723065-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WILLIAN ROGERS V. PIRES ROGERS AUTO SERVICE - ME, WILLIAN ROGERS VILELA PIRES D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o não cumprimento da diligência em relação ao agravado WILLIAN ROGERS V. PIRES ROGERS AUTO SERVICE – ME e WILLIAN ROGERS VILELA PIRES (ID 37869038 e ID 37909032), intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator